Tribunal: TJES
Processo: 5007630-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007630-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELA HOFMAN

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007630-23.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: MARCELA HOFMAN

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para reforma de decisão no cumprimento de sentença, a qual indeferiu pedido de expedição de RG PMES. A embargante alega omissão quanto à análise de questão relativa ao RG PMES expedido antes de seu desligamento da corporação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar argumento específico sobre o RG PMES expedido anteriormente ao desligamento da embargante, que supostamente impactaria a análise de antiguidade e promoção na carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, cabendo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de omissão não se confirma, pois o acórdão analisou expressamente que o pedido de expedição de RG PMES extrapola os limites do título executivo judicial, que tratava apenas da anulação do exame de saúde que declarou a embargante inapta, sem referência a expedição de RG PMES e suas implicações em antiguidade ou promoção.

5. Não há necessidade de o julgador enfrentar todas as teses apresentadas, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. A irresignação da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a modificação do julgado nem caracteriza omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O julgador não é obrigado a se pronunciar sobre todas as teses das partes, bastando fundamentação suficiente para resolver a lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021; TJES, 5001686-11.2021.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
MARCELA HOFMAN
em face do v. acórdão (ID 8765277), que conheceu, porém negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Em suma, em suas razões (ID 8914662), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Embora tenha sido intimado para manifestação, o Embargado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
quedou-se silente, vide certidão ID 10610752.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do recurso interposto, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, saliento que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, saliento que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE DO TÍTULO. OBJETO DA EXECUÇÃO. LIMITES DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. REQUERIMENTO QUE EXTRAPOLA O ÉDITO SENTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o pedido formulado pela exequente em sede de cumprimento de sentença não pode ser extraído do édito sentencial, revela-se de rigor seu indeferimento, haja vista o princípio da fidelidade do título. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC) impede que as partes apresentem questões ou matérias relacionadas ao objeto da lide, em sede de cumprimento de sentença, que não guardem pertinência com o que fora decidido no título executivo judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Não obstante,
argumenta a Embargante que o referido acórdão incorreu em vício de omissão, uma vez que não mencionou a questão alusiva ao RG PMES expedido antes do desligamento da Embargante da Corporação.

Entretanto, razão não assiste à recorrente.

Em breve síntese, relembro que a Embargante manejou recurso de agravo de instrumento com o fito de ver reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
no cumprimento de sentença instaurado em face do ora Embargante,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
a qual indeferiu o pedido de expedição de novo RG PMES.

A decisão em questão fora confirmada, à unanimidade, por este Colegiado, o qual negou provimento ao recurso anterior, considerando que o pleito da Embargante extrapolava os limites estabelecidos no título executivo judicial.

Como constou no voto condutor, a sentença cujo cumprimento se pretende tão somente assentou a invalidação do exame de saúde que declarou a Embargante inapta, determinando sua nomeação como soldado combatente da PMES de acordo com sua classificação final.

Sucede que, em cumprimento de sentença, a Embargante trata da expedição de seu RG PMES, com o fito de debater questões alusivas a sua antiguidade e promoção na carreira, o que não se permite.

Nessa senda, restou consignado no voto de relatoria, de forma expressa, que

“No caso concreto, denota-se que, na fase de conhecimento a Agravante discutiu seu ingresso na corporação, em virtude de aprovação em concurso público, uma vez que foi considerada inapta no exame médico por questão relacionada a sua acuidade visual. Diferentemente, em sede de cumprimento de sentença, formula requerimento alusivo à obrigação de fazer consistente na expedição do RG PMES - a qual não se extrai da sentença executada -, sobretudo para fins de análise de antiguidade e promoção na carreira.”

Percebe-se, pois, que o pedido recursal restou suficientemente rechaçado, sobretudo em razão da observância dos limites da coisa julgada.

Nessa conjuntura, convém destacar que, conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, tal como se deu na espécie, o que reforça a tese de ausência de omissão no caso vertente.

Acerca dessa questão, trago à baila:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Ademais,
nessa linha intelectiva, já decidiu esta Corte de Justiça que
“não se faz necessário que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos (artigos, ou ainda, jurisprudências) deduzidos pela parte, na medida em que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis”
(TJES. 5001686-11.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 18/02/2022).

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios,
nota-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Enfim, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/10/2024 às 09:28:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53967329102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.